Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a alegação de cerceamento de defesa em razão da juntada de documento pela acusação em alegações finais, uma vez que o artigo 231 do CPP possibilita a juntada de documentos em qualquer fase do processo, mormente quando possibilitado à defesa se manifestar e não comprovado efetivo prejuízo às partes.
2. O depoimento prestado por agente policial que realizou o flagrante e a apreensão do entorpecente tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
4. O artigo 158 do Código de Processo Penal preceitua que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Desse modo, não constatado pelo laudo de perícia criminal a maior concentração do entorpecente para caracterizá-lo como skunk, ainda que confessado pelo acusado, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois não comprovada a natureza altamente nociva da droga apreendida (28 comprimidos de Rohypnol e 92,60g de maconha).
5. Preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada a fração máxima de redução em relação ao tráfico privilegiado.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.